Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737584-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA NUNES DE PAULA AGRAVADO: TANIA NUNES, TELMO NUNES, CATIA NUNES DE PAULA, NEUZENY VOLPATO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÁTIA NUNES DE PAULA contra decisão de ID 94408672, proferida em inventário ajuizado em virtude do falecimento de FRANCISCO NUNES, que determinou a partilha da integralidade dos valores encontrados em conta do falecido entre os herdeiros. Afirma, em suma, que existem valores depositados em conta judicial, que pertencem ao espólio de Olenka da Silva Dudini Nunes, no qual figurou como única herdeira; que o inventário e a partilha dos bens de Olenka (n. 2009.01.1.150990-8) foi finalizado, com as questões controvertidas remetidas para posterior sobrepartilha, oportunidade em que houve a reserva de 50% dos saldos existentes nas contas bancárias de Francisco; que foi ajuizada Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato (n. 0735849-79.2017.8.07.0016), com o intuito de comprovar que Olenka e Francisco conviveram no período compreendido entre 1956 e 1979, justificando-se a reserva de 50% do imóvel Apto 101, Bloco G, Superquadra Norte 407 ao espólio de Olenka; que a sentença julgou procedente o pedido, refletindo na partilha do imóvel; que foi realizado acordo com os herdeiros sobre a partilha do bem, em que abdicou do equivalente a 1/6 que lhe competia; que a transação realizada não contemplou a reserva de valores em conta, tampouco os valores arrecadados a título de aluguel; que não houve compensação de valores. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que o acordo entabulado nos autos n. 0735849-79.2017.8.07.0016 não contemplou os valores obtidos com o aluguel do imóvel Apto 101, Bloco G, Superquadra Norte 407, e que deve ser determinada a reserva da quantia encontrada em conta bancária devida ao espólio de Olenka. Custas recolhidas (ID 30945192). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, o acordo entabulado não abrangeu a partilha dos demais bens, mas exclusivamente do imóvel constituído pelo Apto 101, Bloco G, Superquadra Norte 407, Brasília-DF (matrícula 10306). Em relação ao saldo em conta, o formal de partilha de ID 40472676 detalhou a existência de R$ 4.927,45 em poupança de Olenka, explicitando que ao meeiro Francisco e à agravante competiriam 50% do valor para cada. A decisão de ID 30945188, que lhe teria assegurado o direito à percepção de quantia existente em contas, registrou que havia um saldo, em valor histórico de R$ 4.195,61 (que, atualizado, representaria R$ 16.206,95), que deveria ser transferido “para a conta judicial vinculada ao inventário de Olenka”. Em decorrência, determinou à Caixa Econômica Federal a abertura de conta judicial e a transferência de metade dos valores devidos à Olenka. Ademais, determinou-se que todo o valor restante, ou seja, aquele apurado posteriormente à transferência dos valores devidos ao espólio de Olenka, deveria ser objeto da partilha (item 6 da decisão de ID 30945188). Por outro lado, na sentença de ID 40472677, foi determinado que a parte que caberia ao espólio de Francisco deveria ser levada ao seu inventário, para efeito de partilha entre seus herdeiros. Em consequência, a agravante noticiou o depósito de R$ 4.567,67, em favor do espólio (ID 40472680), ou seja, quantia diversa daquela existente em conta, circunstância que, de fato, induz à presunção de que houve compensação de valores. Quanto aos reflexos dos aluguéis recebidos na partilha, a decisão agravada é clara ao indicar a necessidade de ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas, em que seria assegurada a quantia devida à herdeira. Portanto, ainda que o fato da realização do esboço de partilha com valores porventura equivocados possa causar risco de difícil reparação, não se vislumbra, em análise prefacial, típica deste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora